Tribunal: TJPA
Processo: 0802579-37.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802579-37.2022.8.14.0005

APELANTE: ELZINEY PEREIRA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INICIAL INDEFERIDA. COISA JULGADA
.
OCORRÊNCIA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

ALEG
AÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
,
o
MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Elzinei Pereira Barbosa em desfavor Município de Altamira e do Instituto Bezerra Nelson Ltda, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de interesse processual em decorrência de coisa julgada, nos termos do art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso V, ambos do NCPC;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto por
Elzinei Pereira Barbosa
,
na sessão do Plenário Virtual realizada no período de 04 a 13 de setembro de 2023
,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao referido recurso, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos oposto por
Elzinei Pereira Barbosa
em face do Acórdão
ID
16038860 - Pág. 1/5
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante em face da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo embargante em desfavor
Município de Altamira
e do

Instituto Bezerra Nelson Ltda,
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de interesse processual em decorrência de coisa julgada, nos termos do art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso V, ambos do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 16193066 - Pág. 1/8)
, sustentou o patrono do embargante, em síntese, a existência de contradição no V. Acórdão embargado no que concerne a inexistência de coisa julgada entre a presente ação e o processo nº
0802928-11.2020.8.14.0005, tendo em vista a distinção existente entre nos pedidos formulados nos referidos processos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado, sendo anulada a sentença monocrática.

O Município de Altamira apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos por
Elzinei Pereira Barbosa
(
Num. 16854881 - Pág. 1/8).

O
Instituto Bezerra Nelson Ltda não
apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID
16038860 - Pág. 1/5, sob a alegação de que referido julgado apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a contradição apontada.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo embargante em desfavor Município de Altamira

e do

Instituto Bezerra Nelson Ltda
,
a qual indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de interesse processual em decorrência de coisa julgada.

A decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria. Outrossim, não há que se falar em qualquer contradição no referido julgado
no que concerne a inexistência de coisa julgada entre a mencionada ação e o processo nº
0802928-11.2020.8.14.0005
, visto que o Acórdão embargado tratou claramente da referida questão, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, compulsando o que consta na petição inicial do Mandado de Segurança nº 0802928-11.2020.8.14.0005, impetrado pelo apelante contra ato praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público nº 001/2020, promovido pela Prefeitura de Altamira/PA, constatei que o recorrente arguiu, em síntese, a nulidade das questões nº 02, 07, 16 e 25 da prova objetiva do referido certame, ou seja, a mesma argumentação utilizada na presente ação.

Além disso, é importante ressaltar que a sentença denegatória no supramencionado
mandamus
foi proferida no dia 22/03/2022, sendo expedida a Certidão de Trânsito em Julgado da sentença no dia 04/07/2022.

Outrossim, comungo do mesmo entendimento da autoridade de 1º grau no que concerne a incidência de coisa julgada no caso dos autos, visto que a questão relativa à nulidade das questões números 02, 07, 16 e 25, foi julgada improcedente no Mandado de Segurança nº 0802928-11.2020.8.14.0005, motivo pelo qual, a alteração dos fundamentos pleiteados para anulação das mesmas questões, como alegado pelo recorrente, não é suficiente para afastar a incidência da coisa julgada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUROS. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL.
COISA

JULGADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. I. Nos termos do
art
. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II. Considerando a existência de tríplice identidade entre as ações (mesmas partes, causa de pedir e pedido) e que a primeira demanda interposta foi
julgada

procedente, já se encontrando sob o manto da
coisa

julgada

material
, isto é, não mais sujeita a qualquer recurso, deve ser extinta presente lide em razão da
coisa

julgada
. Inteligência do
art
. 267, V, c/c arts. 301, VI, §§ 1°, 2° e 3°,
467
e 474, todos do CPC/1973. II. Condenação da parte autora à multa por litigância de má-fé uma vez que caracterizado, nos termos do
art
. 17, V, do CPC/1973, o dolo processual, ou seja, a intenção de proceder de modo temerário, o que viola também o princípio da segurança jurídica. PROCESSO
JULGADO
EXTINTO. APLICADO À AUTORA A PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.(Apelação Cível, Nº 70068533033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard,
Julgado
em: 27-04-2016)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA GARANTIA DO JUÍZO.
COISA

JULGADA
. Não merece acolhimento o agravo diante da circunstância que a parte apenas repete a mesma linha argumentativa deduzida em agravo de instrumento anterior. Matéria suscitada que se constituiu em mera rediscussão de questão já solvida, que deve ser respeitada, em face da
coisa

julgada

material
. A
coisa

julgada
radica na previsão do
art
.
467
do Código de Processo Civil, quando a decisão judicial compõe a lide na extensão do pedido da parte adversa. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70068220987, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa,
Julgado
em: 07-04-2016)”

Destarte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024